Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703665-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INES DEZAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ÁREA PÚBLICA. PARTICULARES. MERA DETENÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu pedido formulado em ação de oposição para restituir à opoente o imóvel objeto de ação de reintegração de posse e rejeitou o pedido formulado nesta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a ocupação indevida de bem público gera direitos possessórios; (ii) saber se a litigância de má-fé está caracterizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) possui legitimidade e interesse para intervir na ação possessória entre particulares. Está autorizada a deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio. 4. A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária. 5. A ocupação dos bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens. 6. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações desprovidas. Tese de julgamento: “A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 682, 1.210, § 2°, e 557, parágrafo único; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208, e 1.228. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 637/STJ; Súmula no 619/STJ; TJDFT, ApCiv 0712161-82.2017.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2019; TJDFT, ApCiv 0707429-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2023; TJDFT ApCiv 0701101-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, ApCiv 0734139-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.7.2021; TJDFT, ApCiv 0711428-82.2018.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 5.2.2020; STJ, REsp 780.401, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2009; STJ, EREsp 1.134.446, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.3.2018; TJDFT, ApCiv 00258693420168070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 17.6.2020; TJDFT, ApCiv 07144480420198070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 16.10.2019. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.196 e 1.210, caput, e §2o, ambos do Código Civil, e 561 e 682, ambos do Código de Processo Civil, ao afastar a análise da posse legítima exercida por particular com base exclusivamente na alegação de domínio público atribuída a empresa estatal, ignorando por completo os requisitos legais da proteção possessória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.196 e 1.210, caput, e §2o, ambos do CC, e 561 e 682, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Há elementos suficientes que demonstram que o imóvel disputado trata-se de área pública. O imóvel está registrado em nome da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) sob a matrícula n. 12.757 no Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 64261126)". (ID 70476025). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "a ocupação privada de bem público não evidencia posse (nova ou velha), mas, sim, mera detenção, de natureza precária" (AgInt no AREsp n. 2.735.331/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). E ainda "Nos termos do entendimento sumulado no 637 do STJ 'O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.'" (REsp n. 1.802.473/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 21/9/2021*). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021